Tribunal: TJES
Processo: 5006461-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006461-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILSON LOPES DE OLIVEIRA e outros (11)

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. SANEAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIA MARIS FADINI, CLIFORD LUCIANO NEITZEL, FRANCISCO BRAZ DALEPRANE, HEDIBERTO NEI MATIELLO, JOÃO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA, JOÃO NACIR COLOMBO, LEILA CARAVELAS DA SILVA, MILSON LOPES DE OLIVEIRA, MOACIR RODRIGUES FILHO, MOISÉS QUEIROZ MONTEIRO, PEDRO BRANDÃO SIMÕES e WALKYRIA BARCELOS SPERANDIO contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o excesso de execução, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente redução do valor exequendo, acarreta a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido e se a ausência de arbitramento dessa verba no acórdão configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença ou da exceção de pré-executividade, quando implicar a extinção parcial da execução ou a redução do montante devido, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (TEMA 410/STJ).

A omissão no acórdão quanto à fixação da verba honorária devida em razão da sucumbência do exequente constitui vício que autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

A verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo executado, que corresponde ao valor decotado da execução, em observância aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ANTÔNIA MARIS FADINI, CLIFORD LUCIANO NEITZEL, FRANCISCO BRAZ DALEPRANE, HEDIBERTO NEI MATIELLO, JOÃO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA, JOÃO NACIR COLOMBO, LEILA CARAVELAS DA SILVA, MILSON LOPES DE OLIVEIRA, MOACIR RODRIGUES FILHO, MOISÉS QUEIROZ MONTEIRO, PEDRO BRANDÃO SIMÕES e WALKYRIA BARCELOS SPERANDIO provido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença que resulta na redução do valor executado impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

A base de cálculo para os honorários sucumbenciais, nessa hipótese, é o proveito econômico obtido, ou seja, o montante decotado do débito principal.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de arbitramento da verba honorária no julgado que acolhe parcialmente a impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, arts. 85, § 2º, e 525, § 1º, V. Código Civil de 2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 99, 112, 176, 410 e 961 (REsp n. 1.358.837/SP) e 1076; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.110/SP; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP; TJES, Agravo de Instrumento n. 5012380-05.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5008647-60.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006461-64.2024.8.08.0000

EMBARGANTES
: ANTÔNIA MARIS FADINI, CLIFORD LUCIANO NEITZEL, FRANCISCO BRAZ DALEPRANE, HEDIBERTO NEI MATIELLO, JOÃO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA, JOÃO NACIR COLOMBO, LEILA CARAVELAS DA SILVA, MILSON LOPES DE OLIVEIRA, MOACIR RODRIGUES FILHO, MOISÉS QUEIROZ MONTEIRO, PEDRO BRANDÃO SIMÕES e WALKYRIA BARCELOS SPERANDIO

EMBARGADA
: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto por
ANTÔNIA MARIS FADINI, CLIFORD LUCIANO NEITZEL, FRANCISCO BRAZ DALEPRANE, HEDIBERTO NEI MATIELLO, JOÃO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA, JOÃO NACIR COLOMBO, LEILA CARAVELAS DA SILVA, MILSON LOPES DE OLIVEIRA, MOACIR RODRIGUES FILHO, MOISÉS QUEIROZ MONTEIRO, PEDRO BRANDÃO SIMÕES e WALKYRIA BARCELOS SPERANDIO

em face de
acórdão
proferid
o por este colegiado, cujo
decisum
conheceu e deu parcial provimento ao
agravo
para, tão somente, determinar a incidência da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal, julgando, outrossim, prejudicados os aclaratórios opostos no Id. 9464367.

Irresignados, sustentaram que
o acórdão deveria ter condenado a embargada em honorários advocatícios sobre a diferença entre os valores cobrado e o devido, vez que “
o acolhimento da exceção de pre-executividade impõe a condenação em honorários advocatícios em percentual a incidir sobre o proveito econômico.
”

Neste viés, pleite
aram
a integração do julgado, “
suprindo-se a omissão acima apontada para que sejam fixados honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a diferença a menor que terão que pagar os Agravantes, ou seja, sobre R$ 169.773,02 ou sobre o proveito econômico a ser apurado, na forma acima mencionada.
”

Contrarrazões vindicando a fixação de honorários em face dos agravantes/embargantes, mediante a alegação de que teria se configurado a sucumbência recíproca, pois, conquanto acolhida a aplicação da SELIC, fora rejeitada a alegação de ausência solidariedade entre os executados.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, este colegiado
deu parcial provimento à irresignação recursal a fim de determinar a incidência da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal,
acolhendo, por consequência, parcialmente, a
impugnação ao cumprimento de sentença
, porquanto constatado o excesso de execução
, com arrimo no
artigo
406, do CC/02 e

artigo
525, §1º, inciso V, do CPC/
15
,
bem como nos TEMAS 99, 112 e 176/STJ.

Destarte, é certo que “
A fixação dos honorários sucumbenciais
em desfavor do exequente
é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para
extinguir o procedimento executivo,
reduzir seu montante
ou excluir algum executado, o que não ocorreu.
” (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Esta foi, inclusive, a
ratio
adotada pelo e. STJ no REsp n. 1.358.837/SP,
leading case
do
TEMA 961
, oportunidade na qual se consignou que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, caso acarrete a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, caso o acolhimento da objeção implicar na redução do valor exequendo, será devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tem-se, portanto, que “
É cabível a fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar redução do valor ou extinção parcial da obrigação. Precedentes do STJ.
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012380-05.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2023)

Nesse passo, com razão os embargantes ao asseverarem a omissão do julgado em proceder a fixação da verba honorária sucumbencial sobre o proveito econômico decorrente da extinção parcial da pretensão executiva, compreensão que vai ao encontro do
TEMA 410/STJ
(“
O acolhimento
ainda que parcial
da impugnação gerará o arbitramento dos honorários
, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
”).

Dito isso, atento aos critérios prescritos no artigo 85, §2º, do CPC/15, bem como à tese firmada pelo e. STJ no TEMA 1076, impõe-se a integração do julgado para fixar a verba honorária sucumbencial devida aos patronos dos executados/embargados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Por fim, muito embora o meio adequado para apontar a omissão do julgado não seja em contrarrazões aos aclaratórios, conforme delineado nos precedentes supracitados, por certo que a rejeição da tese de inexistência de solidariedade entre os devedores/agravantes, formalizada em impugnação ao cumprimento de sentença, não enseja na fixação de honorários sucumbenciais em favor da credora/embargada.

Tal ocorre pois, repise-se, “
A fixação de honorários advocatícios
apenas
é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, resultando em extinção ou redução da execução fiscal.
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008647-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2024)

Mesma compreensão é aplicada às impugnações ao cumprimento de sentença, senão vejamos:

“
No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença,
ainda que parcial
, serão arbitrados
honorários em benefício do executado
(Tema 410/STJ).” (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.110/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento
aos aclaratórios para suprir a omissão apontada e, ato contínuo, fixar a verba honorária sucumbencial devida aos patronos dos executados/embargados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.